Tribunal: TJDFT
Processo: 0747322-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A ÓRGÃOS NÃO CONVENIADOS. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PELO CREDOR. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual indeferido pedido de expedição de ofícios a entidades reguladoras do mercado securitário com o objetivo de apurar eventual existência de planos de previdência privada, consórcios ou investimentos em nome do executado.
2. A expedição de ofícios a órgãos não conveniados constitui medida excepcional e subsidiária, prevista no CPC, condicionada ao esgotamento prévio das diligências ordinárias pelo credor.
3. O dever de cooperação previsto no art. 6o do CPC não exime a parte credora de seu ônus de diligenciar pela localização de bens do devedor, não podendo transferir ao juízo essa responsabilidade. 3.1. As pesquisas realizadas pelo juízo não substituem a necessidade de atuação ativa e autônoma do credor, inclusive com uso de bases públicas e extrajudiciais disponíveis mediante pagamento de emolumentos. 3.2. Na hipótese, não realizadas diligências autônomas pelo credor com vistas à localização de bens do devedor, limitando-se o agravante a requerer novas buscas pelo juízo, sem demonstrar qualquer esforço independente nesse sentido. Além disso, a medida pretendida carece de demonstração de utilidade, pois não indicada a provável existência de ativos passíveis de constrição nos órgãos a serem oficiados.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.